Tribunal: TJBA
Processo: 8144553-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144553-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: LAURO MAGALHAES SAMPAIO NETO

Advogado(s)
:
TAMIRIS DIAS DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PRESENTES. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL.
IRREPETIBILIDADE DE VALORES RECEBIDOS DE PLANO DE SAÚDE SOB BOA-FÉ OBJETIVA.
PRECEDENTE DO STJ (RESP 1.725.736/CE).
PREQUESTIONAMENTO INADEQUADO.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI
, contra acórdão que afastou a repetição de valores pagos em cumprimento de tutela antecipada posteriormente revogada.

O acórdão recorrido reconheceu a boa-fé do beneficiário e citou precedente do STJ (REsp 1.725.736/CE), afastando a devolução das quantias recebidas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em vício que enseje a oposição de embargos de declaração.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção dos vícios do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado foi claro ao adotar a tese da irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé, por força de tutela provisória revogada por motivo processual (ausência do autor em audiência), não havendo contradição ou omissão.

O acórdão foi suficientemente fundamentado, inexistindo vício a ser sanado, tampouco sendo cabível o prequestionamento quando ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, conforme entendimento do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
NÃO ACOLHIDOS.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração somente se prestam à integração ou correção da decisão nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se admitindo sua utilização para rediscutir matéria já apreciada.

2. É incabível a oposição de embargos de declaração com o exclusivo objetivo de prequestionamento, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, 302, I e III, e 309.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.725.736/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.06.2018; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 2.067.555/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n° 8014040-93.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI,
e Embargado

LAURO MAGALHAES SAMPAIO NETO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em

NÃO ACOLHER,

os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20